Tribunal: TJMT
Processo: 1026410-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026410-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN ARAUJO DA SILVA - CPF: 035.290.111-00 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL QUE NÃO COMPORTA APRECIAÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– SUSCITADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE É REINCIDENTE ESPECÍFICO E FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelo cenário fático em que perpetrado o delito de tráfico de drogas, ao que se soma a circunstância de se tratar de paciente reincidente, com oito condenações criminais anteriores, duas delas pelo delito de tráfico de drogas, e que foi preso em flagrante delito enquanto cumpria pena em regime semiaberto; justificando-se, por essas razões, a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026410-95.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: WILLIAN ARAÚJO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo da Ação Penal n. 1014055-82.2023.8.11.0055 (PJe), em que denunciado pelo cometimento, em tese, do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
12/09/2023
, ao supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, tendo sido o recolhimento pré-cautelar posteriormente
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, argumenta a i. Defensoria Pública estarem
ausentes
os requisitos
que autorizam a imposição da custódia provisória, sustentando, em síntese, ter sido a decisão prolatada
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em face da
mínima quantidade de entorpecente apreendida
pelos agentes policiais e das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, que seria, inclusive, mero
usuário de drogas
, sem qualquer envolvimento com a narcotraficância.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos da Ação Penal n. 1014055-82.2023.8.11.0055 (ID 189457697).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 189778185), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 190695699.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 193531662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WILLIAN ARAÚJO DA SILVA
foi preso em flagrante delito em
12/09/2023
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Ante a denúncia ofertada em face do paciente, colhe-se da incoativa ministerial que, no dia
12/09/2023
, por volta das 17h, na residência localizada à Rua Paraná, n. 813, Jardim Goiás, em Tangará da Serra/MT, o paciente, com consciência e vontade,
tinha em depósito, guardava, expunha à venda e vendia drogas
, consistentes em
01 (uma) porção de cocaína (0,30g) e 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína (3,33g)
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Verte da exordial acusatória que investigadores de polícia receberam informações de que
WILLIAN
estaria comercializando drogas em sua residência e nas imediações, especialmente em bares situados no bairro Jardim Goiás, pelo que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, agentes fizeram campana nas proximidades do local e visualizaram
WILLIAN
entregando uma porção de droga a um usuário no estabelecimento comercial
Bar da Cleuza
, em troca de um aparelho celular.

Os agentes públicos fizeram o acompanhamento do paciente, que se deslocava até sua residência, onde estava o usuário
Leandro Alves dos Santos
, que o aguardava para adquirir drogas. Nesse cenário, os policiais adentraram a residência e realizaram a abordagem.

Em buscas realizadas no imóvel, foram localizadas uma porção de cocaína e uma porção de pasta-base de cocaína, devidamente fracionadas para comercialização, além de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie. Os policiais também identificaram a presença de outros bens, como o aparelho celular recebido no bar; uma máquina de cortar cabelo; três bicicletas; e uma motosserra, que possivelmente teriam sido trocados por entorpecentes no local.

Realizada a prisão em flagrante do increpado, o claustro pré-cautelar foi
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia.

Nesse contexto, como relatado, argumenta a i. Defensoria Pública estarem
ausentes
os requisitos
que autorizam a imposição da custódia provisória, sustentando, em síntese, ter sido a decisão prolatada
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em face da
mínima quantidade de entorpecente apreendida
pelos agentes policiais e das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, que seria, inclusive, mero
usuário de drogas
, sem qualquer envolvimento com a narcotraficância.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, ainda que a i. Defensoria Pública assevere se tratar o paciente de
mero usuário
, suscitando ter sido apreendida
quantidade ínfima de entorpecentes
, em meu entendimento não é possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os
indícios suficientes de autoria
que se extraem do caderno processual, os quais são
suficientes
para manutenção do ergástulo.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.
2023.258994 (ID 189457697 - Págs. 33-36); dos Relatórios de Investigação n. 2023.13.75314; n. 2023.13.75480; e n. 2023.13.75479 (ID 189457697 - Págs. 37-55); do Termo de Exibição e Apreensão (ID 189457697 - Pág. 15); dos depoimentos dos policiais que atuaram na diligência (ID 189457697 - Págs. 7-12); e das conclusões do Laudo Toxicológico, que atestou se tratar o material apreendido de
0,30g de cocaína em pó e 3,33g de pasta-base de cocaína
(ID 189457697 - Págs. 56-58).

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Demais disso, como se sabe, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06”
(
Enunciado Orientativo
n. 03 da TCCR/TJMT); inexistindo, dentre a prova pré-constituída, quaisquer elementos aptos a afastar, de maneira indene de dúvidas e nos limites cognitivos possibilitados pelo
habeas corpus
, a imputação feita pelo
parquet
ao paciente.

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a
garantir a ordem pública
, mormente em face do
risco concreto de reiteração delitiva

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a
garantia da ordem pública
e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de
evitar o risco de reiteração delitiva
.

Isto porque,
muito embora a quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do custodiado não seja vultoso
, pois foram localizados apenas 01 (uma) porção de cocaína em pó, com massa bruta de 0,30g e 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 3,33g,
ao compulsar o sistema SEC fornecido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é possível verificar que o custodiado é reincidente específico, possuindo Processo Executivo de Pena de no 0004236-32.2009.811.0055, com condenação em 08 (oito) processos criminais
[...].

Além disso,
o custodiado encontra-se em regime semiaberto, com a pena totalizada em 30 (trinta) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias, tendo cumprido apenas 55 % desta (16 anos, 09 meses e 16 dias).

[...] Ressalta-se ainda, que além dos entorpecentes apreendidos na residência do custodiado, foram localizados os seguintes itens: 03 (três) bicicletas, 01 (uma) motosserra a combustão da marca still modelo ms210/ms 2010/ms-210, 01 (uma) máquina de cortar cabelo philco dual action titanium e 01 (um) celular,
o que indica que no local, possivelmente, funciona como ponto de venda de entorpecentes, haja vista ser comum nesses locais a ocorrência de escambo (efetuar a troca do entorpecente por algum objeto).

Destaca-se também que,
conforme depoimento do Investigador da Policia Civil mencionado acima, o custodiado já estava sendo monitorado pela equipe policial, sendo possível visualizar, inclusive, o momento que o custodiado possivelmente efetua a troca do entorpecente pelo celular que fora apreendido posteriormente em sua residência.

Por esse motivo, juntamente com o fato de o custodiado estar cumprindo pena em regime semiaberto e, mesmo assim descumprir as imposições do cumprimento de sua pena, acredita-se que a concessão de liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pelas ações do custodiado, cujo flagrante foi amparado por prévia investigação policial
”.

(Decisão de ID 183308182 - Pág. 71). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
,
os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Nesse cenário, ainda que a quantidade de drogas apreendidas não seja particularmente expressiva, não se deve ignorar a circunstância de terem os policiais
visualizado
o paciente na prática do comércio malsão, vindo a ser, posteriormente, apreendidos em sua residência
porções de entorpecentes
;
dinheiro em espécie
; e um arranjo de
bens
associados ao possível
escambo
por substâncias ilícitas; tendo sido a prisão, ademais, também decretada em vista do
risco concreto de reiteração delitiva
, evidenciado pelos
antecedentes
do paciente e pela circunstância de ter sido preso
enquanto se encontrava em cumprimento de pena
decorrente de condenações anteriores.

Com efeito, verte dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que o paciente cumpre pena nos autos do
PEP n. 0004236-32.2009.811.0055
, com sanção unificada em
30 (trinta) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, decorrente de
08 (oito) condenações criminais
, duas delas pelo delito de
tráfico de drogas
.

Nessas circunstâncias, ou seja,
enquanto cumpria pena em regime semiaberto
, o paciente incorreu, em tese, no delito
sub judice
; e, conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Colhe-se, em abono, do
Enunciado n. 06
da TCCR/TJMT, que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do cárcere provisório
.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WILLIAN ARAÚJO DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023